Tribunal: TJMT
Processo: 1026985-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026985-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIA EVA DE OLIVEIRA - CPF: 503.699.891-04 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 333, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, restou demonstrado que a suspensão do serviço de telefonia ocorreu de modo injustificado, porquanto não houve prova produzida pela recorrida da disponibilidade dos serviços e sua efetiva utilização após o período informado na exordial, ônus que incumbia a empresa de telefonia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

3. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in re ipsa
). É cediço a importância atual dos serviços de telefonia e internet na vida cotidiana, sendo certo que a parte consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar à mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

4. No que concerne a indenização por dano moral à pessoa jurídica, esta faz jus ao recebimento quando há ofensa à honra objetiva, ao seu bom nome e a sua credibilidade, o que restou evidenciado na situação em exame, cabendo destacar que a recorrente utiliza as linhas telefônicas na atividade comercial da empresa, sendo de suma importância para a efetivação da comunicação com clientes e fornecedores, a qual findou prejudicada diante da falha do serviço prestado pela recorrida, a despeito da ausência de inadimplemento por parte da recorrente.

5. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

7. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 219 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

8. Sentença reformada somente no tocante a indenização por danos morais.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apresentados pela recorrente, deixando de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, no entendimento do magistrado, “
não restou demonstrado nos autos que a Empresa Reclamante teve seu nome, sua credibilidade ou sua imagem abalada
”.

Consta na sentença a condenação da recorrida na obrigação de fazer consistente no cancelamento do plano objeto da presente demanda, sem a incidência de multa por quebra de fidelidade, bem como ao pagamento de R$ 1.228,04 (mil duzentos e vinte oito reais e quatro centavos) já em dobro
,
à título de repetição de indébito

Inconformada, a parte autora, ora Recorrente, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaçou os argumentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, restou demonstrado que a suspensão do serviço de telefonia ocorreu de modo injustificado, porquanto não houve prova produzida pela recorrida da disponibilidade dos serviços e sua efetiva utilização após o período informado na exordial, ônus que incumbia a empresa de telefonia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, resta configurada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida que, por alguma razão, não computou os pagamento realizados pela Recorrente emitindo cobranças de R$ 289,86 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e R$ 324,16 (trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), nos meses de março e junho de 2020, em nome da Recorrente, que acarretou no bloqueio da linha telefônica, fato este que enseja reparação por danos morais, em razão do caráter essencial que possui aludidos serviços.

Consta nos autos que foram suspensos os serviços de telefonia por diversas vezes, inclusive, que a recorrente ficou por mais de 15 (quinze) dias sem o serviço contratado.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu ar 10, inciso VII.

É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que a empresa consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar à mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

No que concerne à indenização por dano moral à pessoa jurídica, esta faz jus ao recebimento quando há ofensa à honra objetiva, ao seu bom nome e a sua credibilidade, o que restou evidenciado na situação em exame, cabendo destacar que a recorrente utiliza as linhas telefônicas na atividade comercial da empresa, sendo de suma importância para a efetivação da comunicação com clientes e fornecedores, a qual findou prejudicada diante da falha do serviço prestado pela recorrida, a despeito da ausência de inadimplemento por parte da recorrente.

Nesse caminho, segue entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL)- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que, além de suspender a prestação dos serviços, efetuou cobrança indevida relativa ao período em que o serviço esteve suspenso, mesmo diante das reclamações administrativas formuladas.

2. O bloqueio indevido dos serviços de telefonia e internet, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, impossibilitando-a de contatar e ser contatada pelos seus clientes e vê prejudicada a prestação dos seus serviços, que dependem de acesso por telefone.

3. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

4. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a empresa recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Não comprovada a legitimidade dos débitos, revela-se devida a declaração de inexistência dos débitos como determinado na sentença.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 8010055-63.2015.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Luis Aparecido Bortolussi Junior

JUÍZA DE DIREITO - RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021